Tribunal: STJ
Processo: 1009437-14.2022.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783251 - DF (2024
/0397086-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE BUJARU
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
25/11/2025
01/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52809616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/12/2025 17:22:28
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 00a2e9c4-3046-4bbf-8e80-5de7b44533c5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783251 - DF (2024
/0397086-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE BUJARU
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE BUJARU
contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fl. 235):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
VERBA DO FUNDEF. PRECATÓRIO DE PARCELA INCONTROVERSA.
IMPOSSIBILIDADE ANTE A DISCUSSÃO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
ART. 1.022
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos
dispositivos de lei invocados.
2. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão
art. 105, inciso III,
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
Documento eletrônico VDA52069758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 18:44:44
Código de Controle do Documento: 762fc30d-013e-44b2-9a0e-36d5b2c6fcc8

legislação federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a
formação de novo juízo sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7
deste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante alega erro material no julgado porquanto haveria premissa
fática equivocada, já que não há necessidade de reexame do acervo fático-probatório
para fins de infirmar o acórdão.
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação às fls. 261/263.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 238/239
):
De início, conforme consignado na decisão agravada, inexiste a alegada
violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se
depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade.
É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
No mais, o Município de Bujaru PA interpôs agravo de instrumento, com–
pedido de antecipação de tutela, contra decisão interlocutória proferida nos
autos da Ação de Execução 00614091-60.2016.4.01.3400, ajuizada contra a
União, que indeferiu o pedido de expedição de precatório de valores
incontroversos, ao fundamento de que a executada/União traz em sua
impugnação questões de natureza extintiva.
O Tribunal Regional Federal da 1a Região, no âmbito recursal, manteve a
decisão agravada nos seguintes termos (fl. 100):
Documento eletrônico VDA52069758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 18:44:44
Código de Controle do Documento: 762fc30d-013e-44b2-9a0e-36d5b2c6fcc8

Ocorre que, no caso dos autos, os argumentos apresentados pela
FN discutem todo o débito, como bem relatado pelo juiz a quo na
decisão agravada: “(...) Analisando-se a impugnação oferecida pela
UNIÃO, observa- se que, de fato, a requerida levanta questões que
potencialmente atingem todo o crédito, e não somente parte dele, por
exemplo: limite territorial do título executivo; limites subjetivos da coisa
julgada; incompetência da SJDF; inexistência de título executivo;
prescrição; inexigibilidade do título executivo; litispendência. (...)”
No mais, o pedido final constante da inicial dos embargos
corrobora o entendimento de que todo o crédito estava sendo discutido
no feito, sendo o excesso de execução um argumento subsidiário.
Nesse contexto, o Tribunal de origem concluiu, com base no contexto
fático- probatório dos autos, pela impossibilidade de imediata expedição de
precatório parcial para pagamento de quantia supostamente incontroversa,
porquanto a parte ora agravada teria arguido questões prejudiciais em sua
impugnação, como, por exemplo, a incompetência de foro, prescrição e
inexigibilidade do título, o que impediria o deferimento da medida.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que, não obstante a argumentação da parte agravada, não era caso de
afastar a

Súmula 7/STJ.
Como se vê, ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão
embargada não padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer,
complementar ou integrar o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de
forma clara e fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os
aspectos fáticos e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos jurídicos
anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA52069758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 18:44:44
Código de Controle do Documento: 762fc30d-013e-44b2-9a0e-36d5b2c6fcc8

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.574.004/SE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
8/3/2021,
11/3/2021,
original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e
intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a
.
esse fim
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou
error in judicando
temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do
litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52069758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 18:44:44
Código de Controle do Documento: 762fc30d-013e-44b2-9a0e-36d5b2c6fcc8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.783.251 / DF
Número Registro: 2024/0397086-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00640916020164013400 10094371420224010000 199961000506160 640916020164013400
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BUJARU
ADVOGADO : BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS -
FUNDEB/FUNDEF/FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE BUJARU
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
01/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52792112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:46:37
Código de Controle do Documento: e7c9d7e9-ec0d-4e76-8409-9297f62695ba

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:46:37
Código de Controle do Documento: e7c9d7e9-ec0d-4e76-8409-9297f62695ba